Tribunal: STF
Processo: Rcl 59886
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGADA OFENSA À TESE DO TEMA 962 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM RELATIVA AO TEMA 1.168, ACERCA DO QUAL O STF ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.